Tribunal: TJES
Processo: 0007591-44.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007591-44.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. APELAÇÃO DO ITAÚ UNIBANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADO.

1 - No caso,
de uma leitura perfunctória da apelação, é possível aferir que tal peça comporta argumentos suficientes para impugnar a sentença recorrida, revelando-se apta quanto a sua regularidade formal. Preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada.

2 - Cumpre acentuar que não vinga a insurgência recursal pela aplicação de prescrição intercorrente, tendo em vista que
“[...] C. STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002881-22.2022.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/Dec/2023).

3 - Na hipótese vertente, o contrato de financiamento possuía pelo menos a rubrica de “serviços de terceiros” sem a devida comprovação de que tenha sido efetivamente prestado o que, a teor do entendimento do STJ, revela-se cobrança abusiva.

4 -
O art. 57 do CDC estabelece que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

5 - A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o
enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

6 - Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira do apelante, motivo pelo qual o redimensionamento aplicado pelo magistrado de primeiro grau com a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa administrativa (
correspondendo a R$ 28.636,19
), é o mais adequado para cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

7 - Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade.

8 -
Recurso de Itaú Unibanco desprovido.

9 - Recurso do Município de Vitória prejudicado.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Itaú Unibanco e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso do Município de Vitória, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0007591-44.2020.8.08.0024

Apelante/Apelado:

Itaú Unibanco S/A

Apelado/Apelante:

Município de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada em sede de ação anulatória de débito, a fim de reduzir em 50% a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 2515/2013.

O Itaú Unibanco S/A apresentou seu recurso de apelação (fls. 244/271) buscando a reforma da sentença, a fim de que o débito seja anulado, sustentando para tanto: (a) nulidade da decisão administrativa, a pretexto de ausência de motivação e fundamentação específica, (b) ocorrência de prescrição intercorrente, (c) o exame das tarifas contratuais é questão de direito limitada à apreciação do Poder Judiciário, (d) ausência de irregularidade nas cobrança das tarifas prestação de serviços por terceiros e ressarcimento de despesa de promotora de vendas, (e) violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao pálio de que “
deve haver uma maior redução
” da multa administrativa aplicada, conforme outros precedentes deste TJES.

Já o Município de Vitória, por sua vez, ofertou sua apelação (ID 9808986) pela reforma da sentença, sustentando, basicamente, que (a) segundo o art. 57 do CDC, a fixação do valor da multa por infração à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, (b) o Decreto Municipal n. 11.738/03 traz critérios objetivos, não deixando margem à discricionariedade por parte da Administração, (c) a redução foi feita de maneira subjetiva, ofendendo as finalidades punitiva e pedagógica da multa e afastando a aplicação do referido Decreto Municipal, (d) deve ser reconhecida a sucumbência mínima do ente municipal.

O Município de Vitória apresentou suas contrarrazões no ID 9808987, suscitando preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade.

Embora intimado, o Itaú Unibanco S/A não ofertou contrarrazões ao apelo do Município de Vitória.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Violação ao Princípio de Dialeticidade

Suscitada pelo Apelado Município de Vitória

O apelado suscita a preliminar de inadmissibilidade recursal, a pretexto de que a apelação do
Itaú Unibanco S/A “
não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a reiterar
as genéricas alegações lançadas na peça exordial
”.

Ocorre que de uma leitura perfunctória da apelação, é possível aferir que tal peça comporta argumentos suficientes para impugnar a sentença recorrida, revelando-se apta quanto a sua regularidade formal.

Afinal, segundo o colendo STJ “
Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores
.”(AgInt no AREsp 1621252/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021), acrescentando ainda que “[...]
a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença.[...]”
(AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar recursal.

É como voto.

Mérito Recursal

Apelação do
Itaú Unibanco S/A

Inicialmente, cumpre acentuar que não vinga a insurgência recursal pela aplicação de prescrição intercorrente, tendo em vista que
“[...]
C. STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios
[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002881-22.2022.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/Dec/2023).

De igual modo, não subsiste o reclame pela impossibilidade do Procon examinar a legalidade das tarifas do contrato bancário, ao pálio de que é
questão de direito limitada à apreciação do Poder Judiciário.

Afinal, conforme orientação do STJ, “[...]
Inexiste usurpação de competência do Poder Judiciário por parte das promotorias de defesa do consumidor quanto à análise de cláusulas contratuais, ante a ausência do exercício da jurisdição nessa atividade.
[...]”(AgInt no AREsp 754.852/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019), assim como que “
IV. Na forma da jurisprudência, "o PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque 'a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito' (art. 5º, XXXV, da CF)" (STJ, REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.652.614/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017; REsp 1.256.998/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/05/2014.[...]”
(AgInt no REsp 1211793/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018).

Sob esse enfoque, não vislumbro impedimentos legais para atuação do PROCON na análise e eventual reconhecimento de abusividade de cobranças em contratos bancários. Inclusive, anoto que esse posicionamento prevaleceu no julgamento da APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001404-03.2018.8.08.0024 (1ª CÂMARA CÍVEL, TJES), no sentido de que [...] “
a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, compreendida como o princípio da inafastabilidade da Jurisdição, não impede que o órgão de defesa do consumidor dê cumprimento às suas finalidades institucionais, sem prejuízo, é claro, de ulterior – e eventual (pelo princípio da inércia) – controle de legalidade a ser exercido na via jurisdicional
”.

Aliás, anoto por oportuno, que no que concerne à motivação da decisão proferida no processo administrativo,
“O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado”
, caracterizando-se pelo
“dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto”
(AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). Nesse viés, é válida a decisão proferida no processo administrativo, uma vez que a autoridade externou todos os fundamentos que a levaram à aplicação da multa em desfavor da instituição financeira.

Passo a analisar a rubrica tida por ilegal e que ensejou a aplicação de multa pelo Procon do Município de Vitória.

No que diz respeito aos
Serviços de Terceiros
[
fls. 130 - R$ 775,20
], o colendo STJ no julgamento do REsp 1578553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que configura-se a abusividade quando o serviço não for efetivamente prestado (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

O permissivo legal que autorizava as instituições financeiras a exigir do seu cliente o ressarcimento dessas despesas na época em que celebrada a avença é claro ao vincular a possibilidade da cobrança à autorização ou solicitação do serviço pelo cliente ou usuário, bem como à sua explicitação no contrato. Confira-se:

Resolução CNM nº 3.518/2007:

Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente
ou pelo usuário.[...]

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros,
podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

Ocorre que não existe nos autos evidência de que o consumidor tenha solicitado ou autorizado qualquer serviço a ser prestado por terceiros e nem mesmo de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Se houvesse efetiva prestação de serviço, por quem quer que seja, no mínimo deveria ser discriminado em documento hábil à comprovação, com a devida especificação do serviço e seu respectivo preço, inclusive para fins de tributação pelo fisco municipal ou estadual, sendo incabível a cobrança em razão da inserção, no termo da avença, de termo genérico e vago conforme ocorreu na hipótese vertente.

Eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

“No processo em análise, vê-se que o montante cobrado a título de serviços de terceiros mostra-se abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores cobrados sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor, razão pela qual entende-se pela sua ilegalidade, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto. (STJ, REsp 1578553/SP).” (TJES, Apelação nº 035110063480, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, DJ: 26/04/2019)

“
É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços de terceiro, sem a especificação do serviço efetivamente prestado
. TEMA 958 DO STJ. Abusividade na cobrança de serviços prestados por terceiro reconhecida.” (TJES, Apelação, 011130109256, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, DJ: 24/04/2019)

Tal entendimento, aliás, guarda perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento da RECLAMAÇÃO Nº 15.945/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Galotti, consignou:

“[...] observo que não demonstrou o reclamante, devidamente, estar o acórdão reclamado em divergência com o entendimento consagrado nessa Corte. Limitou-se, simplesmente, a tecer argumentos genéricos de que a cobrança dos "
Serviços Prestados
encontra respaldo nas Resoluções n° 3518/07 e nº 3919/10 do CMN, que permitem expressamente o
ressarcimento
dos
serviços prestados
por
terceiros,
em beneficio e com aquiescência do cliente, como esclarecido na Carta Circular 3295/08 do BACEN, inciso III" (e-STJ Fl. 3),
deixando, todavia, de demonstrar que o contrato discriminava, objetivamente, quais
serviços
desencadearam tal cobrança, bem como que os valores não denotariam nenhuma abusividade.
Em face do exposto, com base nos arts. 1º, § 2º, da Resolução 12/2009-STJ e 34, XVIII, do RISTJ, nego seguimento à reclamação”.

Logo,
“a cobrança da rubrica serviços de terceiros somente se legitima caso (i) o contrato for anterior a entrada em vigor da Resolução CNM nº 3.954/2011, em 25.02.2011,
e

se
(ii)
o contrato especificar qual serviço de terceiro remunera, devendo a instituição financeira apresentar detalhes e provas da efetiva prestação do serviço
”
(TJ-ES – Apelação nº 00217997320118080048, Relator DES.: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgamento: 08/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 17/10/2019).

O apelante desconsidera que a tese juridicamente firmada exige que o serviço tenha sido “
efetivamente prestado
”, confira-se:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
.
Justamente por isso, revela-se imperiosa a averiguação da comprovação por parte da instituição financeira de que o serviço não só foi especificado no pacto como também foi
efetivamente prestado
por terceiro que tenha recebido por ele inclusive.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - SERVIÇOS DE TERCEIROS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.

- No julgamento do REsp nº 1.578.553/SP o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

-
Ausente dos autos efetiva comprovação da prestação dos serviços de terceiros, mostra-se abusiva eventual cobrança realizada sob tal rubrica.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.130839-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/07/2023, publicação da súmula em 27/07/2023)

Assim, realmente o contrato de financiamento possuía pelo menos a rubrica de “serviços de terceiros” sem a devida comprovação de que tenha sido efetivamente prestado o que, no caso concreto, revela-se cobrança abusiva, sendo que a mesma intelecção se aplica à cobrança da tarifa “promotora de venda”.

Relativamente à multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais, trinta e nove centavos) – PA Nº 2515/2013 -, cabe sublinhar que o art. 57, do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJES, Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/11/2020, DJ: 04/12/2020).

De fato, o Itaú Unibanco S/A incorreu na sanção prevista no inciso I do art. 56 do CDC. Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, penso que os valores arbitrados na seara administrativa mostram-se desarrazoados e desproporcionais, mesmo ante a capacidade financeira do apelante, motivo pelo qual reputo que o redimensionamento aplicado pelo magistrado de primeiro grau com a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa administrativa (
correspondendo a R$ 28.636,19
), é o mais adequado para cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A propósito, tal montante encontra ressonância em precedentes semelhantes deste TJES, confira-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - QUANTUM CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – TARIFAS BANCÁRIAS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 – A cobrança perpetrada pela instituição financeira em desfavor da parte consumidora a título de “emolumentos de registros” se revelou abusiva, porquanto não se encontra nos autos prova capaz de demonstrar a efetiva prestação desse serviço. 2 – No que tange às “despesas da prestação de serviços”, também cobrada no contrato em debate, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que há “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. (Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP), inexistindo também, na hipótese, comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme análise do contrato acostado às fls. 46/50. 3 - Ao revés do alegado pela instituição bancária, a jurisprudência desta Corte, em caso análogo ao presente, já manteve a multa fixada em patamar equivalente ao arbitrado na origem, não havendo que se falar na sua redução. 4 - Quanto ao recurso interposto pelo Município de Vitória, defendendo a ilegalidade da “tarifa de cadastro”, ressalta-se que restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida intacta a conclusão do magistrado a quo pela licitude da tarifa, o que impôs a redução proporcional da multa imposta em 1/3 (um terço) do valor original,
decaindo do patamar de R$ 57.272,93 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos) para o montante de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).
5 - Excetuando a punição pela cobrança da “tarifa de cadastro”, considerada lícita nesta demanda, quadra destacar que a decisão administrativa restou devidamente fundamentada, sendo nela consignado que a instituição financeira cobrou indevidamente da consumidora, tarifas relacionadas a “despesas da prestação de serviços” e “emolumentos de registros”, refletindo a penalidade ajustada nesta demanda os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 6 - Recursos desprovidos. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006911-93.2019.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO OPERADA. SENTENÇA CITRA PETITA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO E DO IOF. DIMINUIÇÃO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As multas impugnadas foram aplicadas em razão de reclamações formuladas por consumidores, alegando a abusividade da cobrança de tarifas, em contratos de financiamentos firmados com a instituição financeira, concluindo o Procon Municipal pela fixação de multa no valor de R$ 272.119,54, minorada no ato judicial recorrido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor referente a 4 processos administrativos diversos. 2- Reconhecida a sucumbência recíproca, de rigor a condenação do Município em honorários e custas processuais, por não se confundir com idêntica condenação nos autos da Ação de Execução Fiscal, não havendo, pois, que se aplicar o disposto no art. 39 da LEF. 3- “A Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal. Assim, ausente previsão municipal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo local, não deve ser reconhecido o transcurso do prazo previsto em lei federal. Precedentes do STJ” (TJES, Classe: Apelação Cível nº 048198814419). 4- Do cotejo da petição inicial com a sentença impugnada, tem-se que esta se revela citra petita, na medida em que a Magistrada a quo ignorou as alegações referentes à legalidade das tarifas cobradas expostas na exordial, pelo que, em atenção ao art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, cabível a análise imediata da matéria. 5- É de se declarar, com base no repetitivo do STJ (REsp 1251331/RS), a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do IOF
devida então a minoração das multas aplicadas para R$ 35.000,00
, haja vista terem sido aplicadas ao fundamento de que a cobrança das mencionadas tarifas também seria ilegal. 6- Recurso do Município desprovido. 7- Recurso de BV Financeira parcialmente provido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006911-93.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/Jul/2024)

Ademais disso, registro que
“Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso interposto por Itaú Unibanco S/A para manter a sentença, inclusive com relação a aplicação da sistemática da sucumbência recíproca, majorando para 12% (doze por cento) o percentual a título de honorários advocatícios devido pelo apelante em favor da parte adversa.

Em razão do desfecho atribuído à causa com o julgamento do apelo interposto pelo Itaú
Unibanco S/A,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória, majorando, de igual modo, para 12% (doze por cento) o percentual a título de honorários advocatícios devido pelo apelante em favor da parte adversa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14.10.2024 a 18.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.